Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-65.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-65.2024.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES, ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800359-65.2024.8.14.0015.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
CASTANHAL/PA.

APELANTES:
FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES E ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA.

ADVOGADO: PAULO RICARDO FONSECA FREITAS (OAB/PA nº 21.475).

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

___________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. II. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. III. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARA O APELANTE: VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL COM BASE NO MESMO FATO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PARA A APELANTE: VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. PENAS REDIMENSIONADAS. IV. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL À NOVA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Apelantes contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de, respectivamente,
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pugna pela reforma da sentença, com foco na dosimetria da pena, que considera exacerbada. Requer o redimensionamento das penas ao patamar mínimo, a redução da pena de multa, a concessão do benefício da justiça gratuita e o direito de o Apelante recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) o pleito de assistência judiciária gratuita; e (iii) a adequação da dosimetria das penas, verificando a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Direito de Recorrer em Liberdade:
O pedido formulado em favor do Apelante encontra-se prejudicado, uma vez que, com o julgamento do mérito deste recurso de apelação, esgota-se a jurisdição desta Corte e define-se um novo título judicial, que substitui a sentença recorrida.

5.
Assistência Judiciária Gratuita:
O pleito não merece ser conhecido nesta via. É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a miserabilidade do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

6.
Mérito – Dosimetria da Pena:
A autoria e a materialidade do crime de tráfico não são objeto de controvérsia substancial no recurso. O cerne do apelo reside na dosimetria, e, neste ponto, a defesa tem razão. O juízo de primeiro grau utilizou fundamentação inidônea para exasperar as penas-base.

7.
Para o Apelante:
A sentença valorou negativamente os
antecedentes
e a
conduta social
com base na mesma condenação anterior. Tal prática configura
bis in idem
. Deve-se afastar a valoração negativa da conduta social, mantendo-se apenas a dos antecedentes.

8.
Para a Apelante:
A pena-base foi elevada com base na existência de outro processo criminal em curso, o que contraria a
Súmula 444 do STJ
:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."
A valoração negativa da conduta social deve ser afastada.

9.
Pena de Multa:
Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade, a pena de multa também deve ser readequada para guardar proporcionalidade. A impossibilidade de pagamento é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria das penas, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para ambos os Apelantes e, por conseguinte, redimensionar as sanções finais, não conhecendo do pedido de justiça gratuita, e mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 804; Súmula 444 do STJ; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2534253/SP; TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG; TJ-PB - RVCR: 08086414720238150000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA
e
FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES
, por intermédio de seu advogado, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ao réu
ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA
foi imposta a pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

À ré
FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES
foi aplicada a pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da sentença, arguindo, em preliminar, o direito de o réu Rosivaldo recorrer em liberdade e o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que as penas foram fixadas de forma exacerbada e desproporcional, requerendo o redimensionamento das reprimendas e da pena de multa (ID 23388074).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 23388080).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de sua representante, Dra. Maria Celia Filocreao Gonçalves, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena (ID 25243982).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DAS TESES RECURSAIS

A defesa estrutura seu apelo nas seguintes teses: (i) direito de recorrer em liberdade para o apelante Rosivaldo; (ii) concessão da assistência judiciária gratuita; e (iii) reforma da dosimetria da pena e da multa. Analiso cada ponto separadamente.

2.1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (APELANTE ROSIVALDO)

A defesa pleiteia que seja assegurado ao apelante Rosivaldo o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, argumentando que a decisão que negou tal direito carece de fundamentação idônea.

Contudo, com o presente julgamento de mérito do recurso de apelação, a análise deste pedido resta
prejudicada
. A decisão que ora se profere substitui o título condenatório anterior, e a execução da pena passará a ser regida por este acórdão, cessando a discussão sobre a prisão processual decorrente da sentença.

2.2. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Tal pleito, contudo, não merece ser conhecido nesta via. É pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória (art. 804 do CPP). A análise sobre a miserabilidade do apenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL (...) JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1.
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. (TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020) – destaquei.

Diante do exposto,
não conheço do pedido de justiça gratuita
, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA E DA PENA DE MULTA

Este é o ponto central do recurso. A defesa argumenta que as penas-base foram fixadas de forma exacerbada e desproporcional. Assiste-lhe razão.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas, não sendo objeto de insurgência específica no apelo. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, sendo prova idônea para sustentar a condenação.
A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade da dosimetria, que, conforme a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

a) Apelante Rosivaldo Teixeira Santana:
pena-base foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão. Para tanto, o magistrado considerou desfavoráveis os
antecedentes
e a
conduta social
. Contudo, utilizou a mesma condenação definitiva para macular ambas as circunstâncias, o que configura o vedado
bis in idem
. Uma única condenação anterior pode caracterizar maus antecedentes ou a agravante da reincidência, mas não pode, simultaneamente, servir para valorar negativamente a conduta social.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa da
conduta social
, mantendo-se a exasperação da pena-base unicamente em razão dos
maus antecedentes
.

b) Apelante Francisca de Assis Brito Paes:
A pena-base foi estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão, tendo sido valorada negativamente a
conduta social
com base em um processo criminal em curso. Tal fundamentação é ilegal, conforme a
Súmula 444 do STJ
.

A jurisprudência pátria é firme em coibir tais práticas, como se vê no julgado a seguir:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. (...) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. (...) 5.
Quanto à personalidade, é cediço que condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes.
(...) 6
. Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem
.

(HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) – destaquei.

REVISÃO CRIMINAL. (...) DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE ERRO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADAS.
HISTÓRICO CRIMINAL QUE APENAS DEVE SER CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES OU COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
(...) CORREÇÃO DA REPRIMENDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (TJ-PB - RVCR: 08086414720238150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Tribunal Pleno) – destaquei.

Portanto, a valoração negativa da
conduta social
de ambos os réus deve ser decotada.

3.2. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas indevidamente, passo a refazer a dosimetria:

a) Para o réu ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA:

·

1ª Fase:
Partindo da pena mínima de 5 anos, e mantendo a valoração negativa apenas dos
antecedentes
, elevo a pena-base em 1 ano e 3 meses, fixando-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

·

2ª Fase:
Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece inalterada.

·

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição.

·

Pena Definitiva:
Torno a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

·

Pena de Multa:
De forma proporcional, reduzo a pena de multa para
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

·

Regime:
Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com base no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

b) Para a ré FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES:

·

1ª Fase:
Afastada a única circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece inalterada.

·

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição.

·

Pena Definitiva:
Torno a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
.

·

Pena de Multa:
De forma proporcional, reduzo a pena de multa para
500 (quinhentos) dias-multa
.

·

Regime:
Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com base no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

04. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

I - Declarar
prejudicado
o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade; II -
Não conhecer
do pedido de assistência judiciária gratuita, por ser matéria de competência do Juízo da Execução; III -
Reformar em parte a sentença
, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para ambos os apelantes e, por conseguinte, redimensionar as penas definitivas, que passam a ser de: a)
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, para o apelante
ROSIVALDO TEIXEIRA SANTANA
; b)
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, para a apelante
FRANCISCA DE ASSIS BRITO PAES
.

Mantenho, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025